Tribunal: TJMT
Processo: 1013892-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1013892-44.2021.8.11.0000
Impetrante: GR Madeireira e Materiais para Construção LTDA
Impetrado: Secretario de Estado de Desenvolvimento Econômico
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GR Madeireira e Materiais para Construção LTDA contra ato apontado como coator supostamente atribuído ao Secretario de Estado de Desenvolvimento Econômico, consubstanciado na suposta apreensão do caminhão DAF/XF105 FTS 460o, cor branca, placa PRA-5409/GO, reboque SR/NOMA SR3E27, placa ONJ 7H06, de propriedade da impetrante, em decorrência de uma operação, em conjunto, do INDEA-MT, SEMA-MT e SEFAZ-MT, que constatou o transporte irregular de madeiras.
Relata, na espécie, que, por ocasião da abordagem, os agentes detectaram divergências entre a madeira embarcada e a nota fiscal respectiva, vindo, contudo, a apreender, conjuntamente com os citados materiais, o referido veículo pertencente a impetrante, que apenas prestava o serviço de transporte da carga até o seu destino.
Inconformada com o ocorrido, que fere, a seu sentir, o seu direito líquido e certo, em razão do veículo – devidamente licenciado e sem restrições – estar apreendido até o momento no pátio da Polícia Rodoviária Federal, aduz que, para além de estar tão só na condição de prestador de serviço, não detendo, por isso, conhecimento técnico necessário sobre produto transportado, a retenção indevida do caminhão impacta na percepção de renda, a refletir, por sua vez, na quitação do financiamento do próprio bem móvel.
Assim, invocando os dispositivos legais que entende ser pertinentes ao caso, requer, inclusive liminarmente, que se proceda a emissão de alvará, com vistas à liberação do veículo DAF/XF105 FTS 460o, cor branca, placa PRA-5409/GO, reboque SR/NOMA SR3E27, placa ONJ 7H06.
Na certidão juntada ao id. 96604979, registrou-se que o Mandado de Segurança de no 1013182-24.2021.8.11.0000, de minha relatoria, seria potencialmente hábil a gerar prevenção.
Ao id. 97043466, permiti que o impetrante trouxesse aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, as cópias do procedimento administrativo correlato aos fatos em apreço, a fim de demonstrar a efetiva apreensão do veículo e delinear as circunstâncias em que ocorrida a autuação, ou, ainda, que comprovasse o ato de eventual recusa da autoridade a fornecê-las (art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009), sob pena de novo indeferimento liminar do mandado de segurança.
É o relatório.
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do limitado acervo coligido, para além de não ser possível compreender precisamente as circunstâncias que permearam a abordagem referenciada, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.
Preliminarmente, cumpre assinalar que, ressalvadas hipóteses teratológicas, fogem do espectro deste remédio constitucional os argumentos a consignarem a inocência da impetrante e a regularidade das operações de transporte exercidas. Isso porque a discussão acerca da (i)legitimidade da atuação da impetrante demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que será assegurado o efetivo contraditório.
Vale notar que os instrumentos apreendidos no curso de infração ambiental não precisam ser exclusivamente destinados a práticas ilícitas, sob pena de se criar por vias oblíquas requisito não previsto em lei e inviabilizar a própria ação fiscalizatória dos órgãos ambientais. Ademais, a responsabilidade pelo dano ao meio ambiente projeta seus efeitos sob quem, de qualquer forma, executa ação proibida ou omite ação mandada, independentemente de a conduta estar arrimada em contrato de prestação de serviço. Integra, pois, a própria esfera de risco da atividade.
Nesse sentido, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça assinala que:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)
Por sua vez, conquanto a impetrante alegue que a retenção indevida do caminhão reflete na quitação do suposto financiamento do próprio bem móvel, observa-se que a ausência de elementos probatórios neste particular, eventualmente suficientes à comprovação de tais argumentos trazidos na inicial, também se apresenta como óbice intransponível à concessão da medida liminar pleiteada.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem, inclusive aquele constante do id. 97645978 (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado